Tribunal: TJBA
Processo: 8000157-43.2019.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000157-43.2019.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SONIA SOARES FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IGAPORÃ.
PRELIMINAR ARGUIDA DE
OFÍCIO
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ASPECTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NULIDADE DA
SENTENÇA
ART.
1.013
,
§ 3º
, DO CPC. TEORIA DA
CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SENTENÇA
CASSADA
.

I -
A
sentença

que julga a ação sem observância da congruência subjetiva e objetiva (com partes e pedidos estranhos à lide), deve ser
cassada
, com retorno dos autos à instância de origem, restando inaplicável a Teoria da Causa Madura (art.
1.013
,
§ 3º
,
do
CPC
), sob pena de supressão da instância.

II
- Preliminar acolhida de
ofício
.
Sentença
cassada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000157-43.2019.8.05.0101
,
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ,

e

apeladas,
MARIA SÔNIA SOARES FERREIRA, MARICÉLIA DA SILVA PEREIRA
e
MARICLEUMA LIMA REIS
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER a
preliminar de nulidade de
sentença
por violação ao princípio da congruência, suscitada de
ofício
, para cassar a decisão,
na esteira do
voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Marta Moreira Santana

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

I